Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-23.2023.8.11.0023
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001520-23.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANGELA VIEIRA DE JESUS - CPF: 000.822.581-80 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), DIEGO CURVO DE MORAES - CPF: 036.234.691-73 (ASSISTENTE), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE CARATÉR PERMANENTE – VÁRIAS DENUNCIAS QUE MENCIONARAM O MESMO LOCAL – FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADAS –
MÉRITO
-
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE TRAFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial. (AGRV NO HC 940195/SC)

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de ROSANGELA VIEIRA DE JESUS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou a apelante como incursa nas penas do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor unitário. (ID192899705)

Nas razoes, a defesa busca absolvição pela nulidade do ingresso domiciliar assim como as demais provas obtidas através da violação de domicilio. Não sendo este entendimento, a desclassificação da conduta para o art.28 da mesma lei. (ID192899712)

Em sede de contrarrazoes, o Ministério Publico pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID192899716)

Nesta instancia, a Douta Procuradoria Geral da Justiça através da eminente Procuradora de Justiça Silvanna Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID200618230)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação criminal interposta por Rosangela Vieira de Jesus contra sentença que a condenou como incursa nas sanções no art.33 da lei 11.343/2006.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“II.2- Do crime de tráfico de drogas

O feito transcorreu de maneira regular, não havendo nulidades a serem supridas. A instrução já se encontra concluída, estando apto para julgamento. Assim, passo a emitir as minhas razões de decidir, a fim de cumprir com o disposto no art. 93, IX, CF/88.

Conforme consignado no relatório, trata-se de processo em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofertou denúncia contra
ROSANGELA VIEIRA DE JESUS,
qualificada nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

A
materialidade
da conduta criminosa ficou demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 94.3.2023.8503 (Num. 119880682 - Pág. 1), do Boletim de Ocorrência n.o 2023.147843 (Num. 119880684 - Pág. 1/3), auto de apreensão 2023.16.210280 (Num. 119880686 - Pág. 1), do Laudo Preliminar de Constatação de Droga n. 544.3.10.9887.2023.118436-A01 (Num. 119881054 - Pág. 4),

Neste ponto, o Laudo de Constatação concluiu:

“(...) Foi realizado exame qualitativo colorimétrico conforme reação com aplicação de reagentes E 1: ácido clorídrico e E2: Tiocianato de Cobalto II. Para realização dos exames, foi retirada uma porção do material do item A1 e A2 conforme descrito na Tabela 01. Uma fração foi utilizada em ensaio realizado nessa Gerência. O restante das porções foi armazenado em microtubos (doravante A1 e A2), os quais ficaram retidos nessa Gerência. As alíquotas dos materiais descritos nos itens A testadas nessa Gerência apresentaram resultado INDICATIVO para a presença de COCAÍNA que é substância 1 Massa líquida: material mensurado sem qualquer tipo de embalagem. Massa bruta: material mensurado juntamente com a embalagem em que estava acondicionada a psicotrópica/entorpecente, de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n° 13 de 26/03/2010, que regulamenta a portaria no. 344 de 12 de Maio de 1998 e suas atualizações, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei no. 11.343/06. 2.2.2. Reação para presença de MACONHA Foi realizado exame qualitativo colorimétrico conforme Reação com Fast Blue Salt B. Para realização dos exames, foi retirada uma porção do material B1 e uma porção do material B2 conforme descrito na Tabela 01. Uma fração da unidade B1 e B2 foi utilizada em ensaio realizado nessa Gerência. O restante da porção foi armazenado em microtubo (doravante B1 e B2), o qual ficou retido nessa Gerência. A alíquota do material B1 e B2 testada nessa Gerência apresentou resultado indicativo para a presença de Canabinoides, princípios ativos da Cannabis sativa (maconha), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n° 13 de 26/03/2010, que regulamenta a portaria no. 344 de 12 de Maio de 1998 e suas atualizações, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei no. 11.343/06.” sic

Dessa forma, a materialidade é indubitável.

De igual modo restou evidenciado a
autoria
do crime de tráfico de drogas.

Na fase policial a
testemunha
PM Diego Curvo de Moraes respondeu:

“QUE a GUPM de serviço foi chamada até a sede do 22° BPM de Peixoto de Azevedo-MT, onde o militar que estava de serviço no COPOM (190) relatou que teria recebido cinco ligações de pessoas que não quiseram se identificar mas que em todas elas foi relizada a mesma "denúncia", que em numa residência no bairro Nova Esperança Rua Salvador número 302 seria um ponto de comercialização de drogas, e na presenta data estava ocorrendo uma movimentação intensa de pessoas. de posse dessas informações a equipe de policiais saiu em diligência no intuito de verificar a veracidade dessas denúncias, e ao aproximar do endereço citado foi possível verificar um veículo que estava estacionando em frente a residência, e a suspeita "vulgo Rosana" em frente a a residência com um volume em sua mão direita, de imediato foi realizado abordagem policial e em entrevista com o condutor do veículo a polícia militar foi informada que ele era motorista de aplicativo "UBER" e foi até o local por ter sido acionado para fazer uma corrida, onde após os esclarecimentos o condutor do veículo foi liberado, já com a proprietária da residência podemos verificar que o volume que estava em sua mão acondicionado em uma sacola plástica se tratava de uma porção considerável de substância análoga pasta base de cocaína, sendo dado voz prisão a suspeita e realizado o algemamento por receio de fuga, e em entrevista técnica disse que no interior da residência teria mais entorpecente que estariam cortados e seriam embalados para comercialização, franqueando a entrada da equipe policial onde foi encontrado sobre a cama do seu quarto em uma sacola plástica duas porções de substância análoga a maconha e mais vinte e três porções de substância análoga a pasta base de cocaína e uma balança de precisão, sendo possível verificar também um aparelho televisor (marca lg de 42 polegadas) e um notebook (marca Acer de cor branca), sendo indagada sobre a procedência de tais produtos ela disse que não teria nota fiscal e seria proveniente da comercialização de entorpecente. diante do exposto foram apreendidos todos os produtos ilícitos e encaminhados juntamente com a suspeita para Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo-MT para demais providências. A foi suspeita entregue sem lesões corporais e é reincidente na prática de tráfico de drogas.” (sic).

O que foi ratificado em juízo.

O policial militar Leandro dos Santos Rodrigues, na fase policial, apresentou a mesma versão narrada pela testemunha PM Diego, o que seguiu de forma harmônica perante o juízo.

Com relação à testemunha de defesa, o sr. José Neto, pouco colaborou para a elucidação dos fatos. Todavia é necessário ponderar que em seu depoimento informou que foi contratado para prestar uma corrida para a acusada, motivo que compareceu até o endereço informado. Ao chegar visualizou a contratante sem nenhum objeto em suas mãos, contudo, mencionou que a acusada adentrou novamente no imóvel e diante da abordagem policial não mais visualizou se a acusada pegou alguma sacola, bolsa, ou similares.

Por sua vez, em que pese o alegado pela acusada no que tange ao arguido que a droga foi adquirida para uso, a forma e quantidade encontrada (fracionada em porções) e a apreensão de objetos bastante comum na traficância (uma balança de precisão) nos leva a crer de modo diverso ao por ela sustentado.

Não obstante, o fato da acusada ser usuária ou não, por si só, não tem condão para afastar a prática delituosa descrita neste feito. Isso porque, conforme entendimento jurisprudência do TJMT, a condição de usuário não impede que o agente pratique a traficância, até porque, a venda de drogas é bastante corriqueira até mesmo para o adimplemento do próprio vício.

Neste diapasão, diante de tais elementos colhidos na fase investigatória, bem como pelas provas produzidas com o crivo do contraditório e da ampla defesa, fica latente o cometimento do crime pela acusada
ROSANGELA VIEIRA DE JESUS.”

No que tange a autoria, restou devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos sob crivo do contraditório e ampla defesa dos agentes policiais que realizaram a diligência.

Peço vênia ao transcrever os depoimentos constantes nas contrarrazões ministeriais.

O policial Diego Curvo de Morais, ao ser ouvido em juízo, declarou:

“ (...)Promotor : Se você puder narrar aquilo que você recorda, eu agradeço. Testemunha : Ok, foi uma situação de denúncias, apos várias denúncias via 190 com nosso policial de serviço la no copom, eu lembro que o que chamou atenção dele é que as denúncias chegavam muito com muitas informações, como o número da residência, o endereço, o nome dela e ai a gente falou, vamos verificar a situação, ate foi chamado la outra viatura também, fomos em duas viaturas, e ai quando a gente chegou próximo do local, que a gente entrou na rua dela a gente avistou um veículo que ia parando, veículo ia chegando na residência, ainda sem saber o numeral a gente foi aproximando e aumentou a velocidade para chegar, quando chegamos próximo do veículo se tratava do número exato da situação da denúncia, a gente desembarcou e fez a abordagem, do condutor do veículo e essa senhora que estava do lado de fora pra embarcar no veículo. Ai a gente abordou, parece que estava levando ali uma sacola, parece que ja com uma quantidade de droga, e o cara era uber, ele veio pra fazer uma corrida. Ai na entrevista ali, ele falou que ele não sabia de nada e ele falou que só foi chamado ali pra levar ela ne um local, e a gente acabou liberando ele, eai que que a gente viu já, uma quantidade de drogas com ela,
ja perguntou e falou das denúncias, e ela acabou falando que ela tinha mais droga, que tava la no interior da residência que já tava ate partido já, e ai essa porção que estava com ela era uma porção maior, que eu acredito que ela ia passar pra um outro, pra uma outra boca, pra um outro vendedor, e O QUE ELA TINHA DENTRO DA RESIDÊNCIA, QUE ELA FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE, JÁ ESTAVA CORTADO, NA CAMA, PRÓXIMO DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO, eu acredito ate que ela tava cortando e ai ela parou pra fazer entrega daquela outra porção maior que ela tava saindo, EU LEMBRO QUE A GENTE ENTROU E TAVA O PRATO NA CAMA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E ALGUMAS JÁ TODA PICOTADINHA, JÁ CORTADA PRA SE EMBALAR.
Promotor : ta, a Rosangela, VOCÊ SABE DIZER SE ELA JA

ERA CONHECIDA DE VOCÊS DE ALGUMA OUTRA OCORRÊNCIA ENVOLVENDO QUESTÃO DE TRÁFICO TAMBÉM, OU NÃO? Uso, ou qualquer coisa. Testemunha : ELA JÁ É REINCIDENTE NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) ALGUNS OUTROS COLEGAS QUE ESTAVAM JÁ ESTAVAM NO SERVIÇO JÁ TINHAM FEITO OUTRA PRISÃO DELA.”.

Já o policial Railan de Souza Santos, ao ser inquirido em solo judicial declarou:

“ Testemunha: Me recordo um pouco sim, nos fomos acionados, né, pelo copom, pra estar se deslocando la pro batalhão, ai recebeu essa informação ai que nessa rua ai, na referida casa, já teria várias ligações recebidas no 190 que tava uma movimentação estranha e o pessoal suspeitava que era alguma coisa de venda de drogas, certo. (...) Quando a gente tava se aproximando da casa, tinha encostando, ja tava encostando na verdade, praticamente parado, um carro e a suspeita ai, ne entre o carro e a casa dela ali, ela tava com um volume na mão, nos chegamos e
fizemos a abordagem, tanto nela quanto do condutor do veículo, após checagem do mesmo, foi verificado que ele era motorista de aplicativo, e tornando pra suspeita NESSE VOLUME QUE ELA TINHA SERIAM PORÇÕES DE DROGA, ENVOLVIDOS NUMA SACOLA, certo, e diante disso ai já foi dado voz de prisão pra ela e o comandante EM ENTREVISTA COM ELA O COMANDANTE PERGUNTOU SE TERIA MAIS E, NA CASA DELA, E AO ADENTRAR DENTRO DA CASA DELA QUE ELA MESMO PERMITIU E ACOMPANHOU, FOI ENCONTRADO MAIS DROGAS LA. ”.

Conforme consta dos autos, os policiais após várias denúncias anônimas onde mencionavam o mesmo local, foram realizar a diligência, na qual culminou no encontro de substâncias entorpecentes na posse da ré que estava do lado de fora do domicílio e dentro da residência foi encontrado mais drogas embaladas para a destinação mercantil do tráfico e uma balança de precisão.

A ré, por sua vez, negou a prática do tráfico e afirmou que as drogas encontradas eram para seu uso pessoal, declarando ser apenas usuária, restando sua versão isolada do conjunto probatório uma vez que não se encontra laudo de dependência química nos autos.

Ainda que a apelante tenha alegado, durante seu interrogatório, que seria usuária de drogas.
Vale ressaltar que o interrogatório da acusada, embora previsto no Título VII – “Das Provas” – do Código de Processo Penal, possui natureza predominante de meio de defesa e não pode ser considerado isoladamente para o convencimento do juiz. No caso dos autos, essa autodefesa não se sustenta diante das demais provas produzidas, que indicam, de forma clara e precisa, a prática da mercancia de entorpecentes pelo réu, afastando a hipótese de consumo próprio.

Assim, o argumento de que a apelante seria apenas usuária de drogas não encontra respaldo nos autos. O fato de ela supostamente ser dependente química há 07(sete) anos não afasta a tipicidade e antijuridicidade do crime de tráfico, uma vez que a legislação vigente presume o perigo abstrato na conduta de comercialização de entorpecentes, que dispensam a comprovação da venda para a caracterização do tráfico.

Nesse sentido, o E.TJ-SC nos ensina:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046 , rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [No. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Cabe destacar ainda que os depoimentos de policiais gozam de fé pública, não só complementam, como também fortalecem o acervo probatório constante nos autos. O entendimento jurisprudencial valoriza a palavra de agentes policiais, especialmente quando seus relatos são consistentes entre si e amparados por outros elementos de prova. Nesse caso, as declarações dos policiais não apresentaram contradições e se alinharam com as evidências materiais, como a apreensão da grande quantidade de entorpecentes afastando a versão defensiva de consumo pessoal.

Consoante ao que o entendimento jurisprudencial do STJ nos diz:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" ( AgRg no AREsp 1997048/ES , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343 /2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

Portanto, os testemunhos das autoridades policiais são dotados

de coerência e credibilidade, formando um quadro robusto e coeso de provas que não deixa dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas pelo réu.

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação

criminal interposto por Rosangela Vieira de Jesus, mantendo incólume os termos da r.sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025